Tribunal: TJDFT
Processo: 0703552-71.2021.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. CONCURSO PÚBLICO. IMPUGNAÇÃO À CORREÇÃO DA PROVA DISCURSIVA. PRESCRIÇÃO ÂNUA RECONHECIDA. APLICAÇÃO DA LEI N. 7.515/1986. PRINCÍPIO DA ESPECIALIDADE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Gratuidade de justiça deferida, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos apresentados aos autos pelo autor.
2. A controvérsia incide sobre o prazo prescricional aplicável à pretensão de impugnação da correção da prova discursiva do concurso público para provimento de vagas no cargo de Curso de Formação de Praças da Polícia Militar do Distrito Federal, Edital n. 21 DGP/PMDF.
3. Conforme a previsão do art. 1o da Lei n. 7.515/1986: “O direito de ação contra quaisquer atos relativos a concursos para provimento de cargos e empregos na Administração Direta do Distrito Federal e nas suas Autarquias prescreve em 1 (um) ano, a contar da data em que for publicada a homologação do resultado final”.
4. Ademais, não se verifica no caso a impugnação de situação ocorrida após a publicação da homologação do resultado final do concurso.
5. Com efeito, em observância ao princípio da especialidade, descabida a aplicação do prazo prescricional disposto na Lei n. 20.190/1932 ao caso, e, ainda, a contagem do prazo prescricional a partir do final da validade do certame.
6. Nesse sentido: “[...] 2. O prazo prescricional para a impugnação judicial de ato referente ao concurso público promovido pela administração direta do Distrito Federal é de 1 (um) ano, nos termos do art. 1o da Lei no 7.515/1986. Diante da especialidade do referido diploma normativo deve ser afastada a aplicação do prazo previsto no Decreto no 20.910/1932. 3. O termo inicial do prazo prescricional previsto na Lei no 7.515/1986 é a data de publicação da homologação do resultado final do concurso. [...].”. (TJDFT - Acórdão 1346296, 07093698720198070018, Relator: ALVARO CIARLINI, 3a Turma Cível, data de julgamento: 1/6/2021, publicado no DJE: 18/6/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.).
7. Destarte, tendo em vista a publicação da homologação do resultado final do concurso no Diário Oficial do Distrito Federal n. 80, de 13 de maio de 2019, e o ajuizamento da ação na data de 04/06/2021, irretocável a sentença que reconheceu a ocorrência de prescrição (art. 487, II, do CPC).
8. Recurso conhecido e improvido.
9. Condenada a parte recorrente aos pagamentos das custas processuais e de honorários advocatícios, esses fixados em 10% do valor da causa (art. 55, Lei n. 9.099/1995), os quais se encontram com a sua exigibilidade suspensa, na forma do art. 98, § 3o, do CPC.
10. A súmula de julgamento servira como acórdão, nos termos dos arts. 2o e 46 da Lei n. 9.099/95.